Tribunal: STJ
Processo: 5002706-10.2021.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908168 - RS
(2025/0128872-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ADEJALMO DE MOURA
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR
: BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6404da24-1bc7-4632-9d83-3f42ce55fba9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6404da24-1bc7-4632-9d83-3f42ce55fba9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908168 - RS
(2025/0128872-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ADEJALMO DE MOURA
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR
: BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:13
Código de Controle do Documento: 8aa402ab-983a-4905-be3d-1efd16eebf4a

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 453-454):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do e 253, parágrafo CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Caso no qual a Vice-Presidência da Corte de origem não admitiu o
recurso, em razão do óbice da
Contudo, nas razões
Súmula n. 211/STH.
do agravo interno, a parte agravante não impugnou, de forma específica,
os fundamentos da decisão agravada.
4. Em nova análise, evidencia-se que, de fato, o ora agravante não
impugnou satisfatoriamente referida fundamentação.
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém vício de
omissão, sob o argumento de que não foi apreciada "a questão relativa
à prescrição do fundo de direito nas ações de revisão de benefício
(fl. 465).
previdenciário"
Sem impugnação (fl. 475).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:13
Código de Controle do Documento: 8aa402ab-983a-4905-be3d-1efd16eebf4a

De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático que deixou de conhecer do
decisum
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida pela Corte de origem.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 457-458):
A Vice-Presidência do Tribunal inadmitiu o recurso especial em razão
da incidência da
aos seguintes fundamentos (fls.
Súmula n. 211/STJ,
e-STJ, negritei):
394/396,
[...]
Em nova análise, evidencia-se que o ora agravante, de fato, não
impugnou satisfatoriamente referida fundamentação, limitando-se a
tecer argumentação genérica acerca do requisito do prequestionamento
(fl. 406, e-STJ).
Diga-se que esta Corte Superior tem reiteradamente decidido no sentido
de que "a tentativa de complementação das razões recursais em sede de
Agravo Interno não supera o óbice de admissibilidade apontado na
decisão monocrática recorrida, em razão da preclusão consumativa"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 1.835.758/MG,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
).
23/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
O não conhecimento do agravo em recurso especial prejudica a
análise da questão apontada nos presentes embargos, a qual diz respeito
ao mérito do recurso especial.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:13
Código de Controle do Documento: 8aa402ab-983a-4905-be3d-1efd16eebf4a

Documento eletrônico VDA54948970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 12:37:13
Código de Controle do Documento: 8aa402ab-983a-4905-be3d-1efd16eebf4a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.908.168 / RS
Número Registro: 2025/0128872-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027061020218210086
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEJALMO DE MOURA
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR : BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADEJALMO DE MOURA
ADVOGADO
: SAMIR DOS SANTOS ELIAS - RS115100
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE CACHOEIRINHA
PROCURADOR : BERNARD RODRIGUES NETTO - RS076290
TERMO
Documento eletrônico VDA55296046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: da56ee87-06f8-4ad6-beea-1cd19c2b4765

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: da56ee87-06f8-4ad6-beea-1cd19c2b4765